Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-79.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001729-79.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (REPRESENTANTE), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001729-79.2014.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

RENATO DIOMAR WERNER

EMBARGADO:

WALDOMIRO RIVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CRITÉRIOS EQUITATIVOS
– APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001729-79.2014.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

RENATO DIOMAR WERNER

EMBARGADO:

WALDOMIRO RIVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RENATO DIOMAR WERNER
opõe recurso de embargos de declaração (ID 152275152), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 151284153, proferido no
Recurso de Apelação Cível
que, ao exercer juízo de retratação positiva, deu provimento ao recurso da parte exequente/apelante WALDOMIRO RIVA (ID 32754967) para condenar a parte ora embargante, a pagar o valor dos honorários advocatícios nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso em seus argumentos, quanto à análise da condição dos executados que estão em recuperação judicial, da ata da assembleia geral de credores, bem como da ciência e assinatura dos causídicos, a luz do art. 35, inciso I, “a”, da Lei nº 11.101/2005 e do art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, bem como prequestiona os artigos

85, §§2º e 8º, 86, 489, §1º, IV, e 1.022, II, todos do CPC/15, artigo 35, I, “a”, da Lei 11.101/2005 e artigo 24, §4º, da Lei 8.906/94.

Recurso tempestivo (ID 152490184).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153849653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001729-79.2014.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

RENATO DIOMAR WERNER

EMBARGADO:

WALDOMIRO RIVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, aduz que o acórdão embargado se mostra omisso ao voltar atrás da decisão que havia majorado os honorários sucumbenciais para vinte mil reais, mesmo os executados estando em recuperação judicial; que o acordo que extinguiu a execução de origem foi submetido a Assembleia Geral de Credores; e que os advogados do exequente, ora embargado, tiveram ciência do acordo e aquiesceram, à luz do disposto art. 35, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005 e art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94.

No entanto, vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] In casu,
verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

Consoante consta do relato, trata-se de Embargos à Execução, a qual fora extinta em razão de o crédito exequendo ter sido arrolado e habilitado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial nº 9032-47.2017.8.11.0037, cujo plano de recuperação foi homologado e, por força integrativa da decisão de ID 8358388, que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente/embargado, condenou o executado/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que o recurso visou a majoração da verba honorária por parte do embargado/exequente WALDOMIRO RIVA, fixada pelo juízo a quo por apreciação equitativa e apesar de elevada por esta Corte para R$20.000,00, o arbitramento de honorários se manteve por equidade.

Desse modo, em se tratando os autos de fixação de honorários sucumbenciais, deve ser aplicada a tese firmada no paradigma (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), a fim de condenar a parte executada/embargante a suportar o valor dos honorários advocatícios sobre 10% do valor da causa dos embargos à execução (R$ 786.356,52), nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

Desta forma, exerço JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO e, por consequência, dou provimento ao recurso do embargado/exequente para condenar a parte embargante/executada, a pagar o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, em 10% do valor da causa atualizado”
(ID 151284153, p.10/11) (g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em omissão.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023